Tribunal: TJDFT
Processo: 0730524-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0730524-69.2020.8.07.0000 Agravante(s) Eduardo Santos da Costa Agravado(s) JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de valores da empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A sob o fundamento de que esta não figura como parte no processo e a Executada não é mera filial da referida empresa. O Agravante sustenta que a Decisão agravada deve ser reformada porque contraria a jurisprudência desta Corte de Justiça, os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e a efetividade da execução processual civil. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário e o consequente bloqueio do valor do débito. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja determinada a realização de pesquisas e bloqueio de importâncias devidas por meio do sistema BacenJud nas contas bancárias da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A., inscrita no CNPJ sob o número 06.056.990/0001-66, com vistas à satisfação dos débitos executados. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que a Decisão agravada – “Indefiro o pedido de item 01 da petição de ID Num. 63932420 - Pág. 11, pois a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A não figura como parte no presente processo, e a executada não é mera filial da referida empresa, conforme documento em anexo” (pág. 1 do 64598613 dos autos principais) – foi lavrada em 03.06.2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 05/06/2020 (pág. 1 do ID 64786159 dos autos originários). Protocolada petição do Agravante junto ao Juízo de origem, sobreveio a seguinte Decisão, verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de ID Num. 68248404, pelos mesmos fundamentos constantes no primeiro parágrafo da decisão preclusa de ID Num. 64598613. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de penhora, ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o do CPC, sob pena de extinção” (pág. 1 do ID 68660648). Dessa forma, resulta evidente que o recurso revela-se manifestamente inadmissível ante a preclusão da Decisão agravada, porquanto interposto o agravo somente em 19.08.2020. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator